Tribunal: TJSP
Processo: 1000601-29.2016.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

ATO IMPUGNADO. Conduta praticada por interventor nomeado pelo Município, com vistas a sanar as contas da Santa Casa local. Alienação da carteira de usuários do plano de saúde mantido pela Santa Casa. Alegação de que a venda ocorreu sem observância de procedimento licitatório, e por preço inferior ao valor de mercado.

LESIVIDADE.

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

ATO IMPUGNADO. Conduta praticada por interventor nomeado pelo Município, com vistas a sanar as contas da Santa Casa local. Alienação da carteira de usuários do plano de saúde mantido pela Santa Casa. Alegação de que a venda ocorreu sem observância de procedimento licitatório, e por preço inferior ao valor de mercado.

LESIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. O controle judicial em sede de ação popular pressupõe a demonstração de que o ato é lesivo ao erário, o que não ocorre no caso presente. A lesividade, em tese, afeta apenas a própria Santa Casa ou os usuários do plano de saúde transferido. A afetação do erário dependeria de que fosse promovida, pela Santa Casa, a responsabilidade do Município pelos atos praticados pelo interventor. Cenário meramente hipotético, que não é sequer provável. Atuação incisiva da Santa Casa afirmando que a alienação não só foi benéfica para a entidade como era inevitável porque a alternativa consistia na liquidação do plano sem qualquer benefício econômico para o hospital. O comportamento da Santa Casa nos autos, defendendo a higidez do ato, inibe a suposição de que o Município pode ser demandado, no futuro, para reparação dos supostos danos decorrentes dessa venda, já que tal proceder caracterizaria violação da boa-fé objetiva. Vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium). Esvaziamento da caracterização de lesividade ao erário, o que determina a manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO. REJEITADA A REMESSA NECESSÁRIA.